Tribunal: TJDFT
Processo: 0711972-07.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. LESÃO CORPORAL AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. AGRAVANTE PERIGO (ARTIGO 298, I, CTB). AFASTAMENTO. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA ACESSÓRIA.
1. Plenamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, § 1o, I, do CTB), a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Mostrando-se as versões da vítima contraditórias, não se pode atestar, com segurança, as alegadas lesões sofridas. Desse modo, nos termos do artigo 158, caput, do CPP: “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.” Ausente o laudo de exame de corpo de delito, seja o direto ou indireto, deve-se absolver o réu da imputação de lesão corporal ao volante, com fulcro no art. 386, II, do CPP.
3. A agravante de perigo comum, prevista no artigo 298, I, do CTB, deve ser afastada. Isto porque na tipificação do artigo 306 do CTB já se encontra implícita a potencialidade lesiva, qual seja a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada com razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.
4. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser estabelecida utilizando-se os mesmos parâmetros da pena corporal aplicada, guardando-se a proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o réu do crime de lesão corporal ao volante, afastar a agravante de perigo comum e declarar extinta a punibilidade em relação à pena acessória de suspensão do direito de dirigir.